Tribunal: TCU
Processo: 047.757/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto é a aquisição de mobiliário para escritório.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) - Campus de Vitória de Santo Antão, cujo objeto é a aquisição de mobiliário para escritório, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco que promova a anulação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020, promovido pelo Campus de Vitória de Santo Antão, e, consequentemente, dos atos e contratos dele decorrentes, informando a este Tribunal as providências adotadas, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020, conduzido pelo Campus de Vitória do Santo Antão, com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.3.1. a ausência, na fase preparatória do certame, de elaboração de estudos técnicos preliminares que lograssem motivar a exigência editalícia, feita com base na Norma Técnica ABNT NBR 8094:1983, de um período de 2.000 horas de ensaio de exposição à névoa salina do mobiliário objeto do certame, resultou em violação do disposto no inciso XI, alínea "a", item 1, do art. 3o do Decreto 10.024/2019 e do princípio da competitividade; 9.3.2. a exigência de realização do ensaio descrito pela norma ABNT NBR 8094:1983 para a contratação de mobiliário resistente à exposição de névoa salina visando ao atendimento indistinto de órgãos localizados no litoral e em regiões de baixa ou de nenhuma salinidade pode resultar na contratação, por parte dos órgãos não litorâneos, de móveis dotados de características não essenciais e mais onerosos do que o necessário, em violação ao disposto no inciso XI, alínea "a", item 1, do art. 3o do Decreto 10.024/2019 e do princípio da competitividade; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco e ao representante.